Tribunal: TJSP
Processo: 1005088-84.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou improcedente o pedido. Inconformismo da parte autora. Locação de veículo. Cláusula de ressarcimento por danos materiais expressa no contrato de aluguel de carros/proposta de seguro. "Pacta sunt servanda". Inexistência de comprovação de erro material Valor certo constante do contrato firmado entre as partes. Majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou improcedente o pedido. Inconformismo da parte autora. Locação de veículo. Cláusula de ressarcimento por danos materiais expressa no contrato de aluguel de carros/proposta de seguro. "Pacta sunt servanda". Inexistência de comprovação de erro material Valor certo constante do contrato firmado entre as partes. Majoração dos honorários advocatícios. Sentença mantida. Recurso improvido.